Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES LABORATORIAIS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés autorizem e custeiem em favor da autora, os exames médicos necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.
1.1. Em seu recurso, a agravante assevera que a Central Nacional Unimed não pode ser responsabilizada, pois a agravada possui vínculo jurídico com pessoa jurídica diversa, qual seja, Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico. Pede, ainda, o afastamento da multa por inadimplemento e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
2. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A Central Nacional Unimed tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3.1. Pela teoria da aparência, pelo dever de informação e ainda pelo princípio da boa-fé, incumbe ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. 3.2. Precedente: “A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. II - A legitimidade da Qualicorp Administradora de Benefícios S/A foi rejeitada no AGI 0-10323/5, cujo acórdão transitou em julgado. Vedado o reexame da matéria suscitada em apelação, visto que operada a preclusão, art. 507 do CPC/2015. III - Apelações desprovidas.” (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 06/03/2018).
4. O valor arbitrado às astreintes, em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil) afigura-se razoável e cumpre a sua verdadeira finalidade. Deve ser mantida a multa fixada por representar valor comedido e razoável para induzir ao cumprimento da decisão judicial.
5. Agravo improvido.